Tribunal: CARF
Processo: 10730.001243/2004-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.001243/2004-14
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-001.949 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Assunto
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. TÁXI.
Recorrente
CASAL COMERCIAL DE AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS ALCÂNTARA
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a DRF Dourados seja intimada a se pronunciar sobre o
recebimento da correspondência e a forma que ocorreu a baixa do processo para arquivamento,
no caso de encontrar-se arquivado. Após seja concedido prazo para manifestação das partes e ao
final retornem o processo ao CARF para prosseguir o julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco, Mara Cristina Sifuentes, Lázaro Antônio Souza Soares, Carlos Henrique de
Seixas Pantarolli, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo
Neves Filho, Larissa Nunes Girard(suplente convocado).

Relatório
Por bem descrever os fatos adoto o relatório que consta no Acórdão recorrido:
Trata-se de auto de infração para exigência da multa regulamentar no valor de
R$95.000,00, lavrado em decorrência da constatação pelo Fisco de que o estabelecimento
distribuidor autorizado não cumprira a obrigação acessória ao seu encargo, concernente ao envio
à autoridade fiscal competente a cópia da nota fiscal de aquisição de veiculo para táxi com
isenção de IPI pelo motorista beneficiário.
A aquisição do táxi (VW Santana, chassi n° 9BDWAC03X72P013378) pelo
beneficiário da isenção (o Sr. José Ferreira da Costa, CPF 157.181.071-49) foi em 27/05/2002
autorizada pela autoridade fiscal competente (o Delegado da DRF-Dourados/MS) no processo
administrativo-fiscal n° 13161.000266/2002-21 (cópia as fls. 34/37), tendo sido realizada por
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10730.001243/2004-14
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-001.949 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.001243/2004-14

meio da nota fiscal n° 178276, emitida pelo sujeito passivo da obrigação acessória em
04/06/2002 (cópia A. fl. 40).
O lançamento foi amparado nos dispositivos legais relacionados na descrição dos
fatos e enquadramento legal do auto de infração (fl. 07): "Art. 16 da Lei n° 9.779/99 e art. 57, da
Medida Provisória n° 2.158-35/01 e reedições; Art. 505, c/c art. 212, do Decreto n° 4544/02
(RIPI/02); parag. 8, art. 5, IN 031, 23/03/2000".
0 detalhamento da multa aplicada encontra-se no termo de constatação fiscal de fl.
08/09, do qual se transcreve o trecho abaixo:
"(..)
Ficou constatado por esta ação fiscal que o fiscalizado descumpriu a obrigação
acessória prevista no parágrafo 8, do art. 5°, da Instrução Normativa SRF n°31, de 23 de março
de 2000;
Isso posto, e considerando o artigo 505, do RIPI aprovado pelo Decreto no 4.544,
de 26/12/2002, que trata da multa pelo descumprimento de obrigação acessória;
Considerando que a nota fiscal foi emitida em junho de 2002, e que o prazo
estipulado pela IN SRF no 31, de 23 de março de 2000, acabaria em 31 de julho de 2002,
demonstramos na tabela abaixo, o valor da multa a ser aplicada de oficio:
...
Cientificada do lançamento de oficio em 19/03/2004 (fl. 05), a autuada apresentou
em 05/04/2004 sua impugnação de fl. 52, na qual solicitou a improcedência da autuação sob os
argumentos assim transcritos:
"No dia 04 de junho do ano de 2002 efetuamos a venda de um veiculo
Volkswagen Santana chassi 9BDWAC03X72P013378 através de nossa fiscal n° 178276 para o
TAXISTA — JOSÉ FERREIRA DA CUNHA, baseado nos seguintes documentos:
I- Requerimento de isenção de IPI processo n° 13161.000266/2002-21 expedido
pelo MINISTERIO DA FAZENDDA SRF —S'RRF/1° RF DELEGACIA DA RECEITA
FEDERAL EM DOURADOS/MS (doc. anexo)
2- Isenção do ICMS (.)
3- no dia 06 de junho/2002, enviamos para DELEGACIA DA RECEITA
FEDERAL EM DOURADOS — MATO GROSSO DO SUL, via correio cópia de nossa nota
fiscal (xerox anexo), atendendo assim ao parágrafo 8, do artigo 5, da IN SRF 031, de 23 de
março de 2000, em postagem simples conforme recibo anexo.
Ex Positis considerando que, cumprimos o que determinava a Instrução normativa
SRF n° 353, de 28/08/2003, Art. 7 0 (que repete dispositivos em vigor na legislação anterior)
solicitamos a
IMPUGNAÇÃO do Auto de Infração fazendo assim, JUSTIÇA."
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-001.949 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.001243/2004-14

A manifestação de inconformidade foi julgada pela DRJ Juiz de Fora, acórdão no
09-21.271, de 16/10/2008, por unanimidade de votos, procedente a autuação, por
descumprimento de obrigação acessória.
Regularmente cientificada em 28/11/08, por aviso postal, apresentou Recurso
Voluntário em 18/12/2008, onde alega resumidamente:
- efeito suspensivo aos efeitos do acórdão;
- abusividade da multa imposta;
- apresenta compra de 18 selos no dia 06/06/2002 como prova de envio da nota
fiscal e envio de cópia da nota fiscal a Volkswagen em 01/06/2002.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes , Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
A autuação foi efetuada após constatado o descumprimento de obrigação
acessória prevista no art. 5o da IN SRF no 31/2000, vigente à época, por a empresa ter efetuada
venda de veículo com isenção de IPI para táxi, de que trata a Lei no 8.969/95:
"Art. 5°. (.).
§8o O distribuidor autorizado deverá enviar, pelo correio ou fax, autoridade que
reconheceu o beneficio, cópia da Nota Fiscal relativa a aquisição em nome do requerente, até o
último dia do mês seguinte ao da emissão."
A multa encontra-se prevista no art. 57 da MP no 2.158-35/2001, reproduzida no
art. 505 do RIPI 2002:
Art. 57. O descumprimento das obrigações acessórias exigidas nos termos do art.
16 da Lei no 9.779, de 1999, acarretará a aplicação das seguintes penalidades:
I- R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês-calendário, relativamente às pessoas
jurídicas que deixarem de fornecer, nos prazos estabelecidos, as informações ou esclarecimentos
solicitados;
E a competência para a RFB dispor sobre as obrigações acessórias encontra-se
prevista no art. 16 da Lei no 9.779/1999:
Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias
relativas aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive,
forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-001.949 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.001243/2004-14

A recorrente alega que enviou a nota fiscal para a DRF Dourados MS por correio
comum e apresentou como prova do envio a compra de 18 selos. A venda foi efetuada em
04/06/2002 e a nota fiscal somente foi apresentada em 03/03/2004, fora do prazo fatal previsto
na norma administrativa.
Conforme constatado pelo acórdão recorrido, a simples compra de selos postais
não serve para comprovar o envio da nota fiscal, primeiro porque a compra de selos não
pressupõe o envio de correspondência, e segundo porque não comprova o conteúdo de
correspondência acaso enviada.
Entretanto vejo que a autoridade autuante intimou a recorrente a apresentar
comprovação de envio, mas não existe no processo informação sobre ter havido questionamento
à DRF Dourados sobre o recebimento da correspondência que a recorrente alega ter enviado.
Portanto para que não pairem dúvidas sobre o alegado pela recorrente, e já que a
IN SRF no 31/2000, estabelecia a obrigação de envio da nota fiscal mas é omissa quanto ao
procedimento a ser adotado quanto a guarda da comprovação do envio, proponho a conversão do
julgamento em diligência para que a DRF Dourados seja intimada a se pronunciar sobre o
recebimento da correspondência e a forma que ocorreu a baixa do processo para arquivamento,
no caso de encontrar-se arquivado.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital